Tribunal: STF
Processo: HC 235357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, esta Corte Superior pacificou entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado. 2. No caso, embora os agravantes estejam presos há aproximadamente um ano e três meses, tem-se que o processo originário envolve pluralidade de réus (cinco), de vítimas e de testemunhas, assim como apura a suposta existência de organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, voltada a prática de inúmeros delitos. Nesse contexto, em apenas uma das audiências de instrução, realizada no dia 8/5/2023, foram ouvidas cinco vítimas, três informantes e três testemunhas. Assim, constata-se que o processo seguiu marcha regular e não há falar em desídia por parte do Juízo processante, sobretudo se considerado que a instrução criminal foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais, fazendo incidir ao caso, portanto, o conteúdo da Súmula n. 52 desta Corte. 3. As alegações relativas à efetiva existência de organização criminosa e à presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva constituem inovações recursais – vedadas em sede de agravo regimental –, porquanto não houve menção a essas questões na petição inicial do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido 



    Alega a defesa, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, pois estão presos preventivamente há mais de um ano por suposta prática dos crimes de organização criminosa e furto e não há previsão para o deslinde do feito. 



    Requer, liminarmente, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a soltura imediata dos pacientes.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau relatou (eDOC 12):



    De proêmio, esclareço que, por meio da Resolução nº 135 – TJGO, foi instalada a 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás, tendo sido os autos n. 5076406-26.2022.8.09.0051, 5674701-41 e 5366195-52 (número dos autos de origem) distribuídos para a referida Unidade Judiciária.



     Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que, deferindo requerimento do Ministério Público, com atribuições perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), foi determinada a prisão preventiva dos pacientes EVENILSON PEREIRA DA SILVA, EDILSON MOURA PORTO e EDSMAURO MARQUES DA SILVA, e de outros 02 investigados, bem como foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens, quebra de sigilo e interceptação telefônica, no bojo dos autos n. 5076406-26, com base no Procedimento de Investigação Criminal n. 2022.0004.3660, visando apurar a autuação de uma suposta organização criminosa, formada por, pelo menos, 08 (oito) membros, especializada na prática de furtos qualificados e estelionatos, consoante se extrai das decisões acostadas aos eventos n. 18 e 39 do referido processo. 



    Posteriormente, face o cumprimento parcial das medidas cautelares, foi designada audiência de custódia para aqueles que tiveram o mandado de prisão cumprido para o dia 23/06/2022, bem como foi retirado o sigilo dos autos e autorizada a habilitação dos causídicos dos investigados (eventos 60 e 66). 



    Com relação aos fatos que fundamentaram a necessidade da decretação das medidas cautelares em desfavor do paciente e dos demais denunciados, de acordo com os elementos probatórios angariados durante as investigações, primeiramente, no início das diligências investigativas, com vistas a apurar a existência de uma suposta organização criminosa, que atua possivelmente desde 2011, em todo o território nacional, especializada em subtrair, mediante fraudes, altas quantias de dinheiro em espécie de inúmeras vítimas, localizadas em vários estados, sempre, de modus operandi semelhante, nos autos da medida cautelar n. 5076406-26 foram decretadas medidas cautelares em desfavor dos pacientes EVENILSON PEREIRA DA SILVA, EDILSON MOURA PORTO e EDSMAURO MARQUES DA SILVA, e dos demais denunciados/investigados JOSÉ LÚCIO, JOSÉ CARLOS, MARKETULIO e WANESSA MONTEIRO ARANTES. 



    Após a deflagração da Operação Roudini S.A., com o cumprimento dos primeiros mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e outras medidas deflagradas, e o colhimento dos elementos probatórios, da análise do material apreendido, o GAECO procedeu com o oferecimento da primeira denúncia referente à organização criminosa sob apuração (PJD n. 5366195-52.2022.8.09.0051), ocasião na qual o paciente EVENILSON PEREIRA DA SILVA, EDSMAURO, JOSÉ CARLOS JUNIOR, MARKETULIO e EDILSON foram denunciados pela suposta prática do crime de organização criminosa, bem assim os acusados JOSÉ LÚCIO, JOSÉ CARLOS JÚNIOR e MARKETULIO foram denunciados pelo delito de furto qualificado consumado. 



    Em seguida, no bojo dos presentes autos (n. 5685801-41), o Ministério Público ofereceu uma segunda denúncia, com base no Procedimento de Investigação Criminal n. 2022.0004.3660, imputando a suposta prática de outros 05 (cinco) novos crimes de furto qualificado, descortinados com o aprofundamento das investigações, ocasião na qual, este Juízo, da análise da denúncia e dos requerimentos ministeriais, deferiu, dentre outras medidas, o requerimento ministerial, decretando a prisão preventiva de EVENILSON PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LÚCIO ANTUNES COSTA, EDILSON e EDSMAURO, conforme se extrai do evento de n° 11, dos presentes autos, de modo que, a prisão preventiva dos pacientes no bojo da ação penal n. 5674701-41 foi decretada no dia 20.11.2022.



      Desse modo, diante da análise do contexto fático e processual dos autos, verifica-se que os pronunciamentos judiciais prolatados por este Juízo (PJD ns. 5076406-26 e 5674701-41) foram fundamentados com base em fatos diversos, tratando-se de procedimentos distintos, haja vista que o procedimento n. 5076406-26 (medida cautelar) esta relacionada à ação penal n. 5366195-52, na qual os pacientes foram denunciados pela prática do delito de organização criminosa, já nos presentes autos n. (5674701-41) é a ação penal, na qual os pacientes foram denunciados pela prática de furto qualificado, estando presentes, nas duas circunstâncias, os requisitos e pressupostos para decretação da segregação cautelar dos pacientes, ao contrário do sustentado pelo Nobre Defensor.



     Em razão dos fatos expostos nos autos principais e com base nos elementos probatórios angariados durante as investigações realizadas pelo GAECO, entendo que a prisão preventiva dos pacientes se mostra imprescindível ao caso em tela, considerando a presença de indícios satisfatórios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), sendo os pacientes, em tese, integrantes de uma organização criminosa que praticavam furtos qualificados de forma reiterada, sendo a prisão necessária, com o escopo de acautelar a ordem pública, haja vista que o grupo em questão se encontrava em plena atividade, o que demonstra a atualidade ou a contemporaneidade da medida pleiteada, de modo que a prisão dos pacientes é imprescindível, e encontra fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes sob apuração, e revela cristalina probabilidade de reiteração delitiva, considerando que os pacientes possivelmente praticavam os delitos sob apuração há vários anos, em vários Estados da Federação, e a defesa técnica não apresentou nenhum elemento concreto capaz de infirmar a decisão que decretou a segregação cautelar dos denunciados, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública, face a necessidade de se interromper ou, ao menos reduzir, a atuação da organização criminosa sob apuração e possivelmente impedir a continuidade delitiva por parte dos seus principais membros.



     Quanto as medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, também entendo que estas não alcançariam os efeitos alcançados com as prisões cautelares, tanto que anteriormente nunca alcançou, uma vez que, contrariamente ao alegado pela defesa, estas não se revelam adequadas e suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares (danosidade das condutas, periculosidade social, receio de reiteração e vulneração da ordem pública), com vistas a impedir a possível continuidade delitiva por parte dos pacientes, uma vez que apenas com a manutenção de sua prisão poderá, ao menos, dificultar o desenvolvimento das atividades ilícitas do grupo, e impedir a sua reiteração delitiva, visto que, conforme já mencionado, os pacientes atuavam na prática delitiva há anos, já tendo sido presos e agraciados por outros benefícios e medidas cautelares diversas da prisão, em outras oportunidades, o que não impediu que os mesmos permanecesse praticando crimes, pelo contrário, possuindo nesta Vara Especializada, duas ações penais tramitando em desfavor dos pacientes, pela prática de delitos graves.



     De acordo com os elementos probatórios angariados durante as investigações, o Ministério Público constatou que os investigados supostamente são estelionatários e furtadores, e que fazem parte de uma organização criminosa maior, supostamente especializada em aplicar golpes e subtrair dinheiro das vítimas, com a promessa de que produzirão, em suposto papel-moeda, de sete a dez vezes a quantidade notas de dinheiro que as vítimas lhes apresentar para serem copiadas em suas presenças, os investigados, com abuso de confiança, ou mediante fraude, isto é, mediante ardil, artifício e desvio de atenção das vítimas, em tese, subtraem então o dinheiro por elas levado. 



    Informo, ainda, que restou demonstrada a imprescindibilidade da necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem econômica, visto que os prejuízos sofridos pelas vítimas, com o suposto esquema delitivo, conforme consta nos depoimentos apresentados pelo GAECO, são sempre em valores muito altos, e os crimes apurados trazem inúmeros prejuízos não só as vítimas diretas (aqueles que sofreram os golpes), mas, também, inúmeros prejuízos a toda sociedade, haja vista que a continuidade na prática de tais delitos, como os aqui apurados, causam grande transtorno social, o que prejudica a economia local, além de causar grande indignação e repercussão social, tendo uma das supostas vítimas relatadas o suposto golpe sofrido na mídia, conforme destacado pelo GAECO, com vistas a alertar a população local. 



    Importante ressaltar que com a prisão preventiva dos investigados, possivelmente, outras vítimas e testemunhas prestarão depoimentos acerca dos delitos cometidos pela organização criminosa, uma vez que o caráter ilícito da proposta apresentada pelo grupo, de que produzirão dinheiro falso, possivelmente, fez com que as vítimas se sentissem envergonhadas em confessar que, inicialmente, pretendiam pactuar com a prático de um crime, sendo que a própria vítima Célio relatou que sequer registrou boletim de ocorrência, mesmo tendo sofrido um prejuízo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que a decretação da segregação cautelar dos principais investigados, no entendimento deste Juízo, poderá possibilitar a colheita de novos depoimentos e outros elementos probatórios capazes de qualificar demais membros do suposto grupo, bem como identificar a função de cada um na organização, de modo que a prisão cautelar dos requeridos também se justifica como forma de garantir a investigação e a instrução criminal. 



    Extrai-se dos elementos probatórios colhidos aos autos que as condutas, em tese, perpetradas, afiguram-se concretamente graves, porquanto, em tese, os requeridos possivelmente atuam na prática dos delitos de furtos qualificados e estelionatos, e fazem parte de uma suposta organização criminosa, especializada em aplicar golpes e subtrair dinheiro das vítimas, com a promessa de que produzirão, em suposto papel-moeda, de sete a dez vezes a quantidade notas de dinheiro que as vítimas lhes apresentar para serem copiadas em suas presenças, de modo que, de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, os investigados, com abuso de confiança, ou mediante fraude, mediante ardil, artifício e desvio de atenção das vítimas, em tese, subtraem então o dinheiro por elas levado. 



    Saliento que, no entendimento deste Juízo, a prisão preventiva dos principais investigados, principalmente dos pacientes EVENILSON PEREIRA DA SILVA, EDILSON MOURA PORTO e EDSMAURO MARQUES DA SILVA, e dos demais investigados, os quais mantêm conversas e se encontraram com a vítima, conforme demonstrado nos autos – com base nas interceptações telefônicos, depoimentos das vítimas, análises das conversas entre eles realizadas – se mostra imprescindível no caso em tela, sobretudo em função dos fortes indícios de que, em tese, integram organização criminosa, para, supostamente, praticar furtos qualificados de forma reiterada, sendo que, no entendimento deste Juízo, a presença do fumus comissi delicti se encontra evidenciada no presente caso, haja vista que os elementos informativos colacionados aos autos demonstram a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria das infrações penais em apuração, destacando que a suposta organização criminosa em questão se encontra, possivelmente, em plena atividade, tendo o Ministério Público, durante as investigações, identificado não só a vítima Marcelo, que está sendo acompanhada pelo GAECO, mas também a vítima Célio, que recentemente teria sofrido um prejuízo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em face do golpe aplicado pelo grupo delitivo aqui investigado, o que demonstra a atualidade ou a contemporaneidade da medida pleiteada, que se mostra necessária com o fito de tentar cessar a atuação do grupo criminoso, bem como com vistas a angariar novas provas.



     Verifica-se, ainda, que a necessidade prisão cautelar dos pacientes também se fundamenta com vistas a resguardar a ordem econômica, visto que os prejuízos sofridos pelas vítimas, com o suposto esquema delitivo, conforme consta nos depoimentos apresentados pelo GAECO, são sempre em valores muito altos, e os crimes apurados trazem inúmeros prejuízos não só as vítimas diretas (aqueles que sofreram os golpes), mas, também, inúmeros prejuízos a toda sociedade, e conforme consta no processo n. 0001372-82.2011.8.22.0010, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, no dia 02 de fevereiro de 2011, na cidade de Rolim de Moura/RO, o paciente EDSMAURO, e os demais investigados teriam subtraído a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da vítima Daniel Martins de Mendonça, tendo o paciente sido condenado em definitivo, por fatos idênticos aos ora investigados e já denunciado, o que demonstra que os requeridos desenvolvem a mesma atividade ilícita, no mesmo modus operandi, integrando organização criminosa para a prática de crimes há, pelo menos, mais de 10 (dez) anos. 



    Informo, que a instrução nos autos n° 5366195-52 já se encerrou, e inclusive apensar da complexidade da causa, número de réus e delitos a serem apurados, já houve prolatação de sentença condenatória, sendo os pacientes sentenciados conforme abaixo exposto: 



    EDSMAURO MARQUES DA SILVA: 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



      EDILSON MOURA PORTO: 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 



    EVENILSON PEREIRA DA SILVA: 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



     Com base nisso, não há o que se falar em excesso de prazo da constrição cautelar no aludido feito, tendo inclusive já sido expedida a guia de execução penal provisória e estando o processo no Tribunal de Justiça de Goiás para analisar o recurso de apelação interpostos. 



    Já nos presentes autos (5674701-41), no qual a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 20.11.2022, ressalto que a instrução processual já foi concluída, encontrando-se os autos conclusos para prolação de sentença desde o dia 30/10/2023, e, será sentenciada em tempo hábil. 



    Informo ainda a Vossa Excelência que, a avaliação da segregação cautelar dos pacientes foram analisadas no dia 30/11/2023, conforme consta a última decisão dos autos de n. 5674701-41, com a previsão de nova análise quando da prolação da sentença de mérito.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades, tendo em vista tratar-se de causa evidentemente complexa, não apenas pela pluralidade de agentes, vítimas e testemunhas, mas pela diversidade e natureza dos fatos imputados, que teriam ocorrido desde 2011 em vários Estados da Federação.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, a matéria não foi analisada no acórdão do STJ. Desse modo, não cabe a esta Corte decidir originariamente sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente